Tribunal: TCU
Processo: 023.307/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7501/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.307/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Harlem Caio Sotero Leandro (XXX.041.644-XX); Johelyson Matheus Barbosa de Lima (XXX.824.044-XX); Kayo Murillo Xavier de Araujo (XXX.641.934-XX); Mario Leandro Penha e Silva (XXX.189.864-XX); Pedro Henrique da Silva Franca (XXX.998.194-XX); Renato Jacinto Dantas (XXX.610.744-XX); Victor Hugo Batista Gomes (XXX.120.744-XX); Vinicius Cavalcante Gomes (XXX.927.664-XX); Vinicius Matheus Vidal Guedes (XXX.701.104-XX); Weslley Ferreira Marques (XXX.255.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.